Tribunal: TJSP
Processo: 2085867-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a dispositivos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2085867-63.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, em que é embargante NOVA
RADAR MOTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085867-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.232
2
VOTO No
: 39.232 (REC – DIG)
EDEC. No
: 2085867-63.2019.8.26.0000/50001
COMARCA : OSASCO
EBTE.
: NOVA RADAR MOTOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: BANCO SAFRA S/A
INTDO.
: FERNANDO JOSÉ RAMOS BORGES
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a dispositivos legais
Desnecessidade

Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos.
Embargos de declaração opostos por Nova Radar Motos
Ltda. ao v. aresto de fl. 175-188 que, por votação unânime, deu provimento ao
agravo de instrumento para afastar a r. decisão que determinou a liberação de
50% dos valores recebíveis provenientes das operações realizadas pelo sistema
SafraPay.
Embargam as agravantes manifestando a intenção de
prequestionamento da matéria legal para acesso à instância superior. Neste
sentido, pretende pronunciamento específico do Órgão Colegiado acerca do art.
1.022 do Código de Processo Civil, e dos arts. 6o, 47, 49, § 3o e 52 da Lei n.
11.101/2005 (fl. 1-4 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a Turma Julgadora foi clara e pontual,
sendo precisa na fundamentação da decisão embargada, pretendendo a parte
com a oposição dos embargos somente o prequestionamento de fundamentos já
levados em conta no v. aresto embargado.
Não há sequer a necessidade de acréscimo de fundamentos
ou explicações, tendo o Órgão Julgador se pronunciado expressamente sobre os
dispositivos legais apontados pela embargante, conforme excerto reiterado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085867-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.232
3
[..] VII DO MÉRITO
O contrato firmado entre as partes não se sujeita à recuperação
judicial, tratando-se, o pretendido adiantamento, de operação
financeira posterior ao pedido recuperatório.
Não há razão, portanto, para a matéria ser objeto de deliberação
do Juízo Recuperatório, cabendo às partes dirigirem-se ao juízo
comum visando dar eficácia ou não à cláusula objeto de litígio.
Adiantamento de valores por operações mercantis realizadas por
meio de pagamentos eletrônicos em período posterior ao ingresso
do pedido recuperatório ingressam no campo do exercício da
atividade empresarial que a recuperanda exerce regularmente,
não se relacionando à dívida pré-existente, sujeita ao plano
recuperatório.
E não há que se invocar a essencialidade porque não há
discussão sobre bens de capitais (LREF, art. 49, § 3o) que
pertençam
à
recuperanda,
mas
mera
discussão
sobre
cumprimento de cláusula de contrato bilateral em vigor entre as
partes litigantes.
Nem prospera a invocação à “blindagem patrimonial da
recuperanda, prevista nos art. 6o e art. 52, inc. III, ambos da Lei
n. 11.101/05” porque esses dispositivos tratam de suspensão de
ações
e
execuções
promovidas
contra a devedora que,
absolutamente em nada se assemelham ao caso em exame.
Não há como o Juiz da Recuperação obrigar ao cumprimento de
contratos bilaterais firmados pela recuperanda, com pretensão a
saldar obrigações ou dívidas havidas posteriormente ao pedido
recuperatório entre os contratantes. Esse campo de litígios não
compete ao Juízo especial e deve ser dirimido pelo Juízo comum.
[..]
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085867-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.232
4
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos

como

violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS - é necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART.
101

DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO

STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085867-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.232
5
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha
se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição da
Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado
a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
então vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na
espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper
o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada. Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR